Tribunal: TJDFT
Processo: 0700629-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700629-94.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EMDR TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME, ESLY REGINA SOUZA DE CARVALHO, SILVIA GUZ RECORRIDO: ANDRE MAURICIO MONTEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. I-DAS PRELIMINARES ARGUIDAS: a)CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. b)CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. c)APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS DEPOIS DA APELAÇÃO. MATÉRIA CONTROVERTIDA DESDE A FASE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO OPORTUNO DE PROVA. NÃO CONHECIMENTO. d)ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DAS RÉS COM A CAUSA DE PEDIR. CONSTATAÇÃO. PRETENSÃO COMINATÓRIA TENDENTE A OBSTAR COMPORTAMENTO FUTURO E INCERTO, JÁ VEDADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. e)FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.II- DO MÉRITO: DANO MORAL. ATOS DESLEAIS E ILÍCITOS. COMPROVAÇÃO. PREJUÍZOS CAUSADOS À IMAGEM PROFISSIONAL DO AUTOR ALÉM DE IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO PLENO DA PROFISSÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONSTATAÇÃO. PROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.SENTENÇA REFORMADA. 1. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, restando cumpridos os requisitos do art. 1.010 do CPC, seja quanto à matéria efetivamente devolvida a análise desta instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária. 2. É impertinente a alegação de inovação recursal quanto à alegação de divulgação de informações desabonadoras ao autor, tratando-se de tema central da causa pedir, abordado de forma substancial tanto na inicial quanto no recurso de apelação. 3. Em sede de apelação, para que seja possível o conhecimento de questões de fato não trazidas aos autos, é necessária a demonstração de ocorreu após a prolação da sentença, ou então, consoante inteligência do art. 1.014 do CPC, a comprovação de motivo de força maior para não tê-lo feito anterior e oportunamente. 3.1. Nenhuma dessas hipóteses ocorreu no presente feito, não se verificando, portanto, motivo de força maior que autorize o conhecimento documentos sobre fato que não é superveniente à sentença e que diz respeito a matéria controvertida desde o início da lide. 4. Não merece acolhimento a preliminar de cerceamento de defesa, pois as questões controvertidas estão suficientemente documentadas nos autos e a resolução do litígio não prescinde de produção de prova testemunhal, mas sim da valoração do a cervo probatório já produzido, e que permitem a formação de convencimento sobre a existência de ilegalidade e dever de indenizar. 5. O preenchimento das condições da ação (interesse e legitimidade), à luz da teoria da asserção, são verificadas a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda. 5.1. Considerando que a causa de pedir envolve alegação de intervenção pessoal ilícita e desleal das apeladas nos procedimentos de entidades certificadoras, além de exposição de informações desabonadoras à imagem profissional do apelante, verifica-se pertinência subjetiva que enseja o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam. Sentença reformada. 6. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor. 6.1. Ainda que a sentença mereça reforma quanto à decretação de ilegitimidade passiva das apeladas, os pedidos cominatórios não comportam conhecimento, por falta de interesse de agir, porquanto independe de pronunciamento judicial a vedação de prática de atos futuros e incertos que já são vedados pelo ordenamento jurídico. 7. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, como, por exemplo, à honra, à imagem, à integridade física e psicológica, à liberdade etc. (CF, art. 5o, V e X) 7.1. Na hipótese, pelo que se apura dos autos, houve atuação desleal e ilícita das recorrentes para obter o cancelamento de certificados válidos e regularmente obtidos pelo apelante perante a EMDR Iberoamérica - IBA, além de tentativa de obstar o direito de defesa do recorrente perante à instituição, imposição de óbice para restituição de certificado depois de deliberada a validade da certificação pelo órgão diretivo da entidade. Também se mostra provada a tentativa de interferência na EMDR Institute, com objetivo de cancelar certificado válido do recorrente perante a entidade norte americana. 7.2. Constata-e divulgação ostensiva de que o apelante havia perdido seus títulos de certificação e que as apeladas tinham exclusividade de emissão de certificados no Brasil, com objetivo especifico de lhe impor prejuízos à imagem profissional e evitar concorrência, em violação ao princípio da livre concorrência, disposto no art. 170, IV, da Constituição Federal, e incorrendo em infração à ordem econômica, nos moldes do 36, I, II e § 3o, III e IV da Lei 12.529/2011. 7.3. É devida a condenação por danos morais, pois além da prova de dano à honra objetiva inerente à imagem no meio profissional, a reiterada interferência das apeladas em associações e entidades certificadoras exigiram intensa atuação do recorrente para defesa de seu direito ao exercício pleno de profissão e para esclarecer a comunidade científica acerca da validade de seus títulos e da capacidade de seu trabalho. 7.4- Comprovação pelo autor dos fatos constitutivos do seu direito, face a extensa prova documental produzida e analisada. 8. Em homenagem aos princípios da proporcionalidade, à luz das particularidades do caso, notadamente à extensão dos prejuízos causados à honra objetiva do apelante, e considerando o propósito do instituto do dano moral (reprovabilidade da conduta, caráter educativo, capacidade econômica da parte etc.), mostra-se razoável a condenação ao pagamento de compensação no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 9. A litigância de má-fé fica caracterizada pela atuação maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária, não sendo mera consequência da constatação de improcedência de alegação sustentada em defesa da parte. 10. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. Ação julgada parcialmente procedente. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o e 373, inciso I, ambos do CPC, sustentando ofensa ao princípio da valoração da prova por ter sido desconsiderada a integralidade das provas e argumentos aduzidos; c) artigos 186, 187, 927, todos do Código Civil, asseverando a inexistência dos requisitos necessários para configuração de dano indenizável. Invocam dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJMG para ilustrar a divergência; d) artigo 36, incisos I e II, e §3o, incisos III e IV, da Lei 12.529/2011, defendendo a inexistência de conduta passível de impedimento ou ofensa ao desempenho das atividades profissionais do recorrido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 7o, 373, inciso I, ambos do CPC; 186, 187, 927, estes do Código Civil; e 36, incisos I e II, e §3o, incisos III e IV, da Lei 12.529/2011, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010